Tribunal: CARF
Processo: 10340.721127/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
O artigo 29, VIII, da LC 123/2006 autoriza a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não só quando ela deixa de escriturar o Livro Caixa, como também quando o faz sem integrar a movimentação bancária mantida em contas de sua titularidade.
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE.
A pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), até 31/12/2017, ou de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a partir do ano-calendário 2018.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. MÊS POSTERIOR À SITUAÇÃO IMPEDITIVA. ART. 3o, § 6o, DA LC 123/2006.
Nahipótese da empresa ser excluída do regime do SIMPLES, a exclusão tem efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. ART. 114, § 12, INCISO I, DO RICARF/23.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721127/2021-00
ACÓRDÃO
1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J W T SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
O artigo 29, VIII, da LC 123/2006 autoriza a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional não só quando ela deixa de escriturar o Livro Caixa, como
também quando o faz sem integrar a movimentação bancária mantida em
contas de sua titularidade.
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE.
A pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais), até 31/12/2017, ou de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a partir do ano-
calendário 2018.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. MÊS POSTERIOR À SITUAÇÃO
IMPEDITIVA. ART. 3o, § 6o, DA LC 123/2006.
Na hipótese da empresa ser excluída do regime do SIMPLES, a exclusão
tem efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. ART. 114, § 12, INCISO I, DO
RICARF/23.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o
relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
2
julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e
com os fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-023.253 (fls. 140 a 158)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório DRF/LON no 24, de 23 de setembro de 2021.
A exclusão foi procedida face à ocorrência das hipóteses de exclusão previstas no
art. 3o, § 4o, inciso IV, e art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2017, vigendo nos três anos-calendário
subsequentes ao da exclusão, nos termos do comando do art. 29, § 1o, da referida Lei
Complementar
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE SÓCIO COM
PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA COM RECEITA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
3
Correta a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional, quando comprovada a existência de titular ou sócio que
participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa, não
beneficiada pelas disposições da Lei Complementar no 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse os limites previstos nesta lei.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO OU
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E
BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA OPTANTE.
Deve ser mantida a exclusão procedida de ofício pela Autoridade Fiscal, quando
restar configurada que a contabilidade mantida pela pessoa jurídica não permite a
adequada identificação de sua movimentação financeira, inclusive bancária. A
exclusão produzirá efeitos tributários a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo nova opção da pessoa jurídica excluída pelo regime diferencia e
favorecido tratado pela Lei Complementar no 123, de 2006, pelos próximos três
anos-calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada em 03/10/2022 (fl. 166) e apresentou recurso voluntário
em 21/10/2022 (fls. 169 a 184) sustentando, em síntese, a improcedência do ADE já que não tem a
obrigação de ter registros contábeis e que houve uma indevida quebra do sigilo fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Exclusão de Ofício do Regime do SIMPLES NACIONAL – ausência de documentos
contábeis aptos a comprovar a movimentação financeira: art. 29, VIII, da LC 123/2006
A recorrente sustenta que o fato das três empresas relacionados no Relatório Fiscal
terem o mesmo contador e os sócios terem os mesmos endereços não é motivo para exclusão do
regime, nos termos da LC 123/2006.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
4
Alega, ainda, que após ter sido devidamente intimada, apresentou seus registros
contábeis dos anos de 2019 e 2020, as folhas de pagamento e os extratos bancários, e que não
teria deixado de cumprir com qualquer obrigação acessória.
Informa que “não é incomum, ilegal ou proibido, as empresas não terem
movimentações bancárias diariamente, ou até mesmo por meses, sem esquecer que o impacto da
pandemia do coronavírus, em terras brasileiras, mudou o funcionamento de 5,3 milhões de
pequenas empresas no Brasil, equivalendo a 31% do total delas e, ainda, as demais (10,1 milhões),
ou seja, 58,9% dessas, interromperam as atividades temporariamente e, grande reflexo em todos
os segmentos empresariais”. Assim, a contabilidade não registrou movimentações com aquisições
de mercadorias porque a recorrente não exerce qualquer atividade industrial ou mercantil.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
A exclusão da empresa J W T SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA do Simples
Nacional foi operacionalizada por meio de emissão do Ato Declaratório DRF/LON no 24, de 2021,
com efeitos tributários a partir de 01/01/2017, tendo, por fundamentação legal, os seguintes
dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006:
(i) Art. 3o, § 4o, IV, pelo fato de a empresa possuir sócio que participa com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa, cuja receita bruta global
ultrapassa o limite para opção pelo Simples Nacional nos anos de 2016 a 2019; e
(ii) Art. 29, VIII, pelo fato de os documentos contábeis da empresa não permitiram
comprovar sua real movimentação financeira por todo o período fiscalizado, já a
partir de 01/2017.
Consta no Relatório Fiscal que (fls. 5 e 6):
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
5
3.7 Atendendo a intimação, prestou algumas informações e solicitou mais prazo
para apresentar os documentos. Além disso informou o e-mail do responsável
para contato. Prorrogamos o prazo publicando o Termo de Intimação no 01,
através de edital de no 011282726, de 01/07/2021. Novamente informamos e
enviamos o termo por e-mail.
3.8 Em sua resposta, a empresa apresentou mais alguns documentos. Dentre
estes identificamos alguns arquivos em “pdf” identificados como contabilidade de
parte do ano de 2019 e 2020, e alguns extratos bancários. De imediato
identificamos que o documento a empresa identificou como contabilidade, são
apenas registros simplificados de folhas de pagamento e encargos. Destacamos
que a contabilidade da empresa, seja por Livros Diário e Razão ou Livro Caixa,
deve registrar toda a movimentação financeira e contábil da mesma e não apenas
alguns registros de folhas de pagamentos.
3.9 Quanto aos extratos bancários, verificou-se que os 5 arquivos apresentados se
referem apenas a um período. Em grande parte do período apresentado
constatou-se ausência de movimentação e em outra parte movimentação
insuficiente sequer para justificar os pagamentos da folha de salários.
3.10 Por não ter apresentado de maneira consistente os documentos e
esclarecimentos solicitados, efetuamos nova intimação através do termo de
intimação no 02, publicado em edital no 011361675 de 19/08/2021. Neste termo
solicitamos novamente a contabilidade (solicitados desde o primeiro termo),
extratos bancários (solicitados desde o primeiro termo) ou explicações sobre a
ausência de movimentação, informações sobre ausência de notas fiscais no
período de 2019 e 2020 e ausência de declaração de receitas, indicação de como
pagou os empregados, em especial nesse período, contratos de empréstimos
(solicitados desde o primeiro termo), indicação de que local e de forma exerce
suas atividades (solicitados desde o primeiro termo).
3.11 A empresa então apresentou arquivos digitais da contabilidade do período
de 01/2017 a 05/2019. Informada por e-mail que ainda faltavam muitos
esclarecimentos informou que prestaria as informações em alguns dias. Dia
10/09/2021 apresentou uma resposta para mais alguns itens, entretanto
deixando de prestar diversos esclarecimentos.
Assim, a Fiscalização dispõe que a contabilidade da recorrente não permitiu
identificar a real movimentação financeira. Mencionando, ainda, que “observou-se que a receita
total da empresa registrada em sua contabilidade foi de R$ 2.991.821,90 para todo o período de
01/2017 a 09/2018, e que não houve emissão de nenhuma nota fiscal nem declaração de receitas
nem nenhum registro contábil de receitas no período de 01/2018 a 02/2020. Apenas de 01/2017 a
05/2019 registrou despesas de R$ 6.408.862,58. Ou seja, as receitas próprias sequer cobrem as
despesas registradas em sua contabilidade”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
6
Trazendo, ainda, diversos outros fatos apurados na contabilidade irregular da
recorrente, a Fiscalização conclui pela exclusão da empresa do SIMPLES, com fundamento no art.
29, VIII, da LC 123/2006.
A exclusão do Simples Nacional está prevista nos artigos 28 a 32 da Lei
Complementar no 123/2006, e regulamentada pelos artigos 81 a 84 da Resolução CGSN no
140/2018. O Termo de Exclusão do Simples Nacional 2025 é um documento emitido pela Receita
Federal que informa quando uma empresa foi retirada do regime tributário Simples Nacional. Caso
a empresa não concorde, tem o direito de apresentar contestação em 30 dias, momento em que
realizará sua defesa, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e amplo.
Nesse sentido, tem razão a decisão recorrida ao manter o ADE, nos seguintes
termos (fls. 157):
Na manifestação de inconformidade, os pontos argumentativos da defesa se
limitam a destacar que a empresa J W T SERVICOS exerce, essencialmente,
atividade no setor de “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”,
não exercendo qualquer atividade industrial ou mercantil, e, por isso, não
registrou movimentações com aquisições de mercadorias. Destaca, também, que
não é incomum, ilegal ou proibido as empresas não terem movimentações
bancárias diariamente, ou até por meses (aqui, apontando para a afirmação do
Fisco de que os extratos bancários apresentados se referiam a apenas parte do
período fiscalizado e, ainda, continham registros de movimentos em períodos
descontínuos). E, ainda, que sofreu forte impacto financeiro decorrente da
pandemia do Coronavírus, em que várias empresas interromperam
temporariamente suas atividades.
Depreende-se, dos argumentos aduzidos pelo contribuinte em sua manifestação,
que este não enfrentou, a contento, a acusação fiscal de inconsistência dos
registros contábeis que impediram a adequada verificação de sua movimentação
financeira e bancária. Caberia, no mínimo, na presente lide, ter comprovado as
operações atinentes aos registros de empréstimos e, ainda, esclarecer e
comprovar as constatações acerca da existência de saldo credor de caixa, o que,
como visto, não ocorreu.
Destarte, inexistindo comprovação em contrário, reputa-se por correta e
adequada, em consonância com os dispositivos da legislação de regência, a
exclusão de ofício da empresa do regime do Simples Nacional, pelo motivo de a
sua escrituração não possibilitar a adequada identificação da movimentação
financeira e bancária da pessoa jurídica.
Por fim, a manifestante afirma que a RFB descumpriu os princípios da
Constituição Federal, que garante tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno forte, ao excluí-la do Simples Nacional e,
ainda, impedindo-a de optar pelo regime diferenciado pelos três anos seguintes.
Ora, não há, no caso sob análise, qualquer descumprimento das regras
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
7
concernentes ao tratamento diferenciado e especial dispensado às referidas
empresas.
O fato é que, consoante determinado pelo art. 29, VIII, da Lei Complementar no
129, de 2006, se a escrituração mantida pela pessoa jurídica beneficiária do
regime especial não permitir a identificação da sua movimentação financeira e
bancária, o que restou amplamente comprovado nos autos, a norma em questão
impõe à Administração Tributária o dever de proceder, de ofício, à exclusão do
Simples Nacional. E, ainda, dada a gravidade da infração, a norma prescreve,
também, uma sanção cumulativa, que se encontra inserida na redação do
parágrafo 1o do mesmo art. 29, no sentido de proibir que esta venha a apresentar
nova opção nos próximos três anos-calendários seguintes à exclusão.
No que se refere à produção dos efeitos da exclusão, o artigo 29, §1o, da Lcp
123/2006 é cristalino ao prescrever que os efeitos produzem efeitos a partir do próprio mês que
incorridas as infrações, impedindo de nova opção pelos 3 anos seguintes. Não há, portanto,
correções a serem apontadas em relação ao ADE de exclusão.
Nesse mesmo sentido:
(...) SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO.
EXCLUSÃO CONFIRMADA. Sendo confirmada a interposição de pessoas, conforme
previsto no art. 29, IV da LC 123/06, então deve a exclusão do Simples Nacional
ser procedida, nos termos da lei. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ESCRITURAÇÃO
SIMPLIFICADA.
NÃO
OBSERVÂNCIA. Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123,
de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional
quando constatada a falta de escrituração do Livro-Caixa ou não for possível a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. (...)
(Acórdão 1202-001.292, Relator Roney Sandro Freire Corrêa, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, publicado 17/06/2024)

(...) ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa jurídica
optante que não tenha escriturado livro-caixa ou não permita a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária. EFEITOS DA EXCLUSÃO. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês da ocorrência do fato impeditivo.
(Acórdão 1003-003.074, Relatora Carmen Ferreira Saraiva, Terceira Turma
Extraordinária da Primeira Seção, publicado 30/07/2022)
Ademais, nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever
integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde
com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
8
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Da Exclusão de Ofício do Regime do SIMPLES NACIONAL – sócio com participação em
outras empresas: art. 3o, § 4o, IV, da LC 123/2006
Nos termos dos arts. 28 e 29 da LC 123/2006, a exclusão do SIMPLES pode ocorrer
mediante a comunicação da empresa que não queira mais optar pelo regime, ou de ofício, quando
a empresa incorrer em alguma das hipóteses previstas nos incisos discriminados no art. 29.
O art. 3o, §4o, IV, da mesma Lei, por sua vez, informa que não poderá se beneficiar
do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que
trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por
esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
Nesse sentido, tem razão a decisão recorrida ao manter o ADE, já que não há que se
falar em formação de grupo econômico, mas, sim, que a pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de
fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), até
31/12/2017, ou de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a partir do ano-
calendário 2018.
Nesse sentido:
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS. LIMITE
GLOBAL DE RECEITA BRUTA. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA.
Poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei
complementar no 123/2006, a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa
física que seja sócia de outras empresas do Simples Nacional, desde que a receita
bruta global não ultrapasse o limite para permanência em tal sistemática.
(Acórdão 1201-007.015, Relator Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, publicado 30/01/2025).
Ademais, nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever
integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde
com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721127/2021-00
9
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 217
DF CARF MF
Original